Tribunal: TJSP
Processo: 0001841-33.2021.8.26.0539
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Defensivo.
Execução de pena de multa – Alegações de falta de interesse processual por suposta inexigibilidade decorrente do valor inferior a 1200 UFESPs da sanção e de ofensa ao caráter ressocializador da pena em razão da hipossuficiência do condenado – Não incidência da Lei Estadual 14.272/10 – Norma que orienta a cobrança no âmbito da Fazenda Pública e não

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Defensivo.
Execução de pena de multa – Alegações de falta de interesse processual por suposta inexigibilidade decorrente do valor inferior a 1200 UFESPs da sanção e de ofensa ao caráter ressocializador da pena em razão da hipossuficiência do condenado – Não incidência da Lei Estadual 14.272/10 – Norma que orienta a cobrança no âmbito da Fazenda Pública e não limita a atuação do Ministério Público – Legitimidade prioritária do órgão ministerial – Interpretação conforme do art. 51 do Código Penal estabelecida pelo STF na ADI no 3.150/DF e nova redação conferida ao dispositivo pela Lei 13.469/19.
Sanção de multa – Dívida de valor com caráter penal – Cobrança que não fere a ressocialização, desde que viável o pagamento – Agravante representado pela Defensoria Pública – Hipossuficiência demonstrada – Aplicação da tese recém-fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nos 1.785.383 e 1.785.861.
Provimento para julgar extinta a ação de execução proposta e declarar a extinção da punibilidade do sentenciado.